Tribunal: TJMT
Processo: 1013798-68.2024.8.11.0040
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1013798-68.2024.8.11.0040
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE SORRISO
RECORRENTE: OLAM BRASIL LTDA
RECORRIDO: TIREX TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/09 a 02/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. ESTADIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DESTINATÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DA CARGA. INCLUSÃO DE TERCEIROS NA LIDE. INCOMPATIBILIDADE COM O PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DEMORA SUPERIOR AO PRAZO LEGAL DE 5 HORAS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por OLAM BRASIL LTDA contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 16.141,03 a TIREX TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA, a título de indenização por estadia em transporte rodoviário de cargas. A recorrente alegou ilegitimidade passiva e necessidade de inclusão da Sipal e da Rodofrota na lide; no mérito, sustentou inexistência de obrigação e excesso no valor fixado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a denunciação da lide ou inclusão de terceiros é cabível no procedimento dos Juizados Especiais; (ii) estabelecer se a recorrente, na qualidade de destinatária/proprietária da carga, responde solidariamente pela estadia; (iii) verificar se houve atraso superior ao prazo legal de 5 horas e se o valor arbitrado observa os parâmetros normativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 9.099/95, art. 10, veda a intervenção de terceiros no âmbito dos Juizados Especiais, o que inviabiliza a inclusão da Sipal e da Rodofrota na lide.
4. O art. 5o-A, §2o, da Lei no 11.442/2007 estabelece a responsabilidade solidária do contratante, subcontratante, consignatário e proprietário da carga, alcançando a recorrente na condição de destinatária.
5. A alegação de ilegitimidade passiva não prospera, pois a lei impõe expressamente a responsabilidade solidária do proprietário da carga pelas obrigações de transporte, ainda que não tenha contratado diretamente a transportadora.
6. O art. 11, §5o, da Lei no 11.442/2007 fixa prazo máximo de 5 horas para carga e descarga, após o qual é devido pagamento de estadia.
7. A documentação comprova espera superior a 145 horas, descontada a tolerância legal, ensejando indenização no montante de R$ 16.141,03, devidamente calculado com base no peso da carga e na atualização legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A intervenção de terceiros é vedada nos Juizados Especiais, sendo inadmissível a denunciação da lide ou inclusão de corresponsáveis. 2. O proprietário ou destinatário da carga responde solidariamente pelas obrigações decorrentes do transporte, nos termos do art. 5o-A, §2o, da Lei no 11.442/2007. 3. Configurado atraso superior a 5 horas no carregamento ou descarregamento, é devido o pagamento de estadia calculado conforme art. 11, §§5o e 6o, da Lei no 11.442/2007, sem possibilidade de estipulação contratual de valor inferior.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 10 e art. 55; Lei no 11.442/2007, art. 5o-A, §2o, e art. 11, §§5o a 8o; Lei no 13.103/2015.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013798-68.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TIREX TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 27.042.698/0001-64 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), OLAM BRASIL LTDA - CNPJ: 03.902.252/0022-29 (RECORRENTE), FERNANDO BONACCORSO - CPF: 309.249.628-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025